Tribunal: STF
Processo: ARE 1431580
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Eis a ementa do acórdão impugnado:



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO - REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL - PRELIMINARMENTE - Inaplicabilidade da Súmula nº 266 do STF Edição do Decreto Estadual nº 64.213/19 que, considerando o fato de que a tributação é atividade administrativa plenamente vinculada e que a autora se empenha em atividades que atraem a exação em razão da revogação do benefício fiscal operada pela norma analisada, é patente o receio acerca da iminência de eventual ato administrativo em seu desfavor, ensejando a impetração preventiva - Inteligência dos arts. 3º e 142, § único, do CTN e do art. 1º da Lei nº 12.016/09 - MÉRITO - Pretensão ao afastamento das disposições do Decreto Estadual nº 64.213/19, que revogou as disposições previstas no art. 41, § 3º, do Anexo I, do RICMS, o qual previa benefício fiscal relativo à apropriação de créditos de ICMS - Necessidade de observância do princípio da anterioridade - Inteligência do art. 150, III”, “b” e “c”, da CF - Precedentes do STF e desta 1ª Câmara de Direito Público - Sentença reformada - Recurso PROVIDO”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta parte recorrente que o acórdão recorrido violou o art. 150, III, “a” e “c”, da Constituição Federal.



    Aduz que 



    “(...). O discutido Decreto 64.213/2019 afina-se perfeitamente ao princípio da não-cumulatividade e que a revogação determinada por referido diploma, longe de implicar instituição ou majoração de tributo, limitou-se a disciplinar a forma de apuração do ICMS, restabelecendo a necessidade de estorno de créditos escriturais já determinada pela própria Constituição Federal, não se pode cogitar de infringência ao princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, nem de violação ao princípio da segurança jurídica.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    In casu, a Corte de origem entendeu que “a edição do Decreto Estadual nº 64.213/19 representou à impetrante a majoração indireta da carga tributária, uma vez que revogou a norma que permitia a apropriação de crédito de ICMS em operações que envolviam mercadorias beneficiadas com isenção do imposto.”



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...).



    Em função do art. 8º do RICMS no Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto Estadual nº 45.490/00, a impetrante se beneficiou da isenção do ICMS ao realizarem operações com os insumos agropecuários tratados no art. 41, Anexo I, do mencionado regulamento. Esse mesmo art. 41, ainda, em seu § 3º, garantia à impetrante o direito à manutenção dos créditos oriundos das operações nas quais eram beneficiárias da isenção, a saber: “Artigo 41 (INSUMOS AGROPECUÁRIOS) - Operações internas realizadas com os insumos agropecuários a seguir indicados (Convênio ICMS-100-97, cláusulas primeira, com alteração dos Convênios ICMS-97/99 e ICMS-8/00,segunda, terceira, quinta e sétima, e Convênio ICMS-5/99, cláusula primeira, IV, 29): (...) § 3º. Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com esta isenção” (grifo meu). 



    Ocorre que, em 30/04/2019, foi editado o Decreto Estadual nº 64.213/19, determinando a revogação do §3º do art. 41, do Anexo I, do RICMS/00 e estabelecendo, em seu art. 2º, que a sua vigência se daria na data da publicação, produzindo-se efeitos a partir de 01/05/2019, conforme se observa: “Artigo 1° - Fica revogado o § 3º do artigo 41 do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000. Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2019” (grifos meus). 



    Nesse contexto, a impetrante alega que o referido decreto estadual deveria ter observado o princípio da anterioridade, porquanto representa majoração indireta da carga tributária. Tem-se que a edição do Decreto Estadual nº 64.213/19 representou à impetrante a majoração indireta da carga tributária, uma vez que revogou a norma que permitia a apropriação de crédito de ICMS em operações que envolviam mercadorias beneficiadas com isenção do imposto. 



    Em assim sendo, de acordo com o entendimento do STF, é necessário que seja observado o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, estampado no artigo 150, III, “b” e “c” da CF, conforme se verifica:



    ...



    Dessa forma, a r. sentença necessita ser reformada e o presente recurso provido, atentando-se à limitação temporal consignada, já que tendo sido editado referido decreto que afastou o benefício em 2019, ele só poderia vigorar a partir de 2020.”



    O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a orientação prevalecente na Corte a respeito da aplicação das anterioridades tributárias no contexto das majorações indiretas de tributos por meio de revogação de benefícios fiscais. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 



    1. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso e deu-lhe provimento. O acórdão do TJSP, reformado pelo relator, havia determinado que decreto estadual que revoga benefício fiscal de ICMS produza efeitos apenas a partir do ano seguinte a sua edição, respeitando a anterioridade anual e a noventena, por configurar aumento de carga tributária, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte. 



    3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso do Estado de São Paulo, a fim de manter o acórdão recorrido. (ARE nº 1322395/SP - AgR, Primeira Turma, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, DJe de 22/3/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 2.325 MC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ÓTICA CONSOLIDADA NO TEMA N. 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. 



    2. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de Plenário, uma vez que o Tribunal local apenas decidiu – com arrimo na jurisprudência desta Corte – pela observância do decreto estadual impugnado aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal (entendimento consolidado no ARE 914.045, ministro Edson Fachin, Tema n. 856/RG). 



    3. Agravo interno desprovido. (ARE nº 1.339.119/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente